Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718265-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SOUZA DE LIMA AGRAVADO: PEDRO PAULO CAETANO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Eduardo Souza de Lima contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0716525-91.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de cancelamento da hasta pública, tendo em vista que o Exequente recusou a proposta de acordo, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de cancelamento da hasta pública tendo em vista que o exequente recusou a proposta de acordo. No mais, não há nada a prover quanto às alegações de que a avaliação do imóvel é inferior ao preço de mercado, pois é matéria se encontra preclusa. Aguarde-se a realização da hasta pública.” Sustenta o Agravante que a decisão agravada afronta a legislação de regência, a doutrina e a jurisprudência, provocando graves prejuízos e risco de dano irreparável. Assevera que requereu a substituição do imóvel penhorado, alegando excesso de penhora, por se tratar de constrição de patrimônio que representa 10 vezes mais que o débito. Diz que apresentou em substituição outros bens imóveis com valores aproximados ao da dívida atualizada. Destaca que o indeferimento se deu em razão da negativa do Agravado, ignorando por completo o princípio da menor onerosidade ao executado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a imediata suspensão do leilão em curso. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para substituir o imóvel penhorado, nos termos postulados, ou a determinação de quitação do débito pelo meio menos oneroso. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. Foi determinado o recolhimento do preparo, em dobro, e foi aplicada multa por litigância de má-fé (Id. 71679039). Devidamente intimado, o Agravante recolheu o preparo e solicitou o afastamento da multa imposta (Id. 72014965). As contrarrazões foram apresentadas (Ids. 72019226- 71635559- 72019246). É o breve relatório. Decido. No caso em exame, pede o Agravante o afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé. Em abono à sua pretensão, assevera que requereu a substituição do imóvel penhorado, sob o fundamento da onerosidade excessiva, por se tratar de bem que vale 10 vezes mais do que o valor em execução, e apresentou outros imóveis com valores que se aproximam do débito atualizado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios aparentemente conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça. O Código de Processo Civil, disciplinando a temática, traz parâmetros para o exercício desse juízo de ponderação, conforme se depreende da análise do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Na espécie, o Agravante requereu a substituição da penhora. Ocorre que a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de outros meios mais eficazes ao credor, o que não ocorre na espécie, pois os imóveis indicados à penhora estão localizados em outra jurisdição. Assim, além da recusa do credor, não há prova de que os bens indicados bastam para garantir integralmente a execução. Ademais, a alegação do excesso de penhora restou preclusa, consoante reconhecido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0720882-33.2024.8.07.0000, da relatoria do Desembargador Luís Gustavo Barbosa De Oliveira. Se não bastasse, a hasta pública já foi suspensa pela eminente Juíza condutora do processo de referência. Da multa por litigância de má-fé O Agravante postula o afastamento da multa por litigância de má-fé. No caso, a despeito da omissão a respeito da revogação da justiça gratuita, o Agravante reconheceu o erro processual e se desculpou perante este Juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e revogo a multa por litigância de má-fé. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para, caso queira, complementar as contrarrazões Id. 71635559, no prazo de 5 (cinco) dias, facultando-lhe juntar documentos. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora